Tribunal: CARF
Processo: 10265.014810/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10265.014810/2023-91
ACÓRDÃO
2302-004.121 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERGIO SPINELLI SILVA JUNIOR
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 02/02/2018
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento
DECADÊNCIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de ausência de pagamento antecipado do imposto, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 8859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.121 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10265.014810/2023-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF, fato
gerador de 02/02/2018, lavrado em decorrência da apuração de omissão/apuração incorreta de
ganho de capital auferido na alienação de ações, não negociadas em bolsa de valores, da pessoa
jurídica Companhia Agrícola do Parecis – Ciapar, para a pessoa jurídica Agropecuária Maggi Ltda
(Maggi/Fiscalizada/Compradora), por se entender que houve subvaloração no preço de venda das
ações.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ01, por unanimidade de votos, julgaram procedente a impugnação,
exonerando o crédito tributário.
Nos termos do artigo 34 do Decreto n. 70.235/72, com as alterações introduzidas
pela Lei n. 9.532/97 e do art. 1o da Portaria MF n. 2/23 (DOU de 18/01/2023), o Presidente da
Turma de Julgamento da DRJ recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso de Ofício apresenta valor superior ao limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância (Portaria MF n. 2/23), conforme dicção da Súmula do CARF
n. 103, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante, entendo que o lançamento encontra-se fulminado pela decadência.
Concordo com a decisão de piso e adoto como fundamento do presente voto as razões de decidir
ali expostas, mediante a reprodução do seguinte trecho do acórdão da DRJ (art. 114, § 12 do
RICARF):
DA DECADÊNCIA
Insta salientar que tanto o Contribuinte quanto a autoridade lançadora
consideraram que o fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital
na alienação de ações ocorreu em 02/02/2018, data de fechamento da compra
das ações da Ciapar e conforme Escrituração Contábil Digital (ECD) e resposta da
empresa Maggi à fiscalização.
A operação de compra e venda das ações foi firmada em 10/11/2017 por meio do
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (fls. 375 a 430), sendo
que em seu Capítulo VI trata do Termo de Fechamento, que ocorreria quando
todas as condições previstas naquele documento fossem cumpridas.
Fl. 8860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.121 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10265.014810/2023-91
3
Acerca da ocorrência do fato gerador do IRPF, o art. 43 do CTN, assim dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)§ 2o Na
hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de
incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)O
Contribuinte entendeu que, como o pagamento da primeira parcela do negócio
ocorreu em 02/02/2018 e, tendo em vista que nessa data foi efetuado o termo de
fechamento do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
conforme consta na ECD da pessoa jurídica Ciapar, o fato gerador do IRPF se deu
naquela data (vide Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital elaborado
pelo Contribuinte).
A autoridade lançadora, por sua vez, entendeu que os valores relativos ao
contrato de arrendamento rural estabelecido entre a Ciapar e a Maggi, celebrado
em outubro de 2017, com posterior aditamento, fazem parte da operação de
compra e venda das ações, por considerar que aquele contrato se tratou de uma
operação artificial com o intuito de subvalorizar o valor de venda das ações.
Diante do entendimento acima, resta claro que a aquisição de disponibilidade
econômica, decorrente da venda das ações pela Ciapar a Maggi, teve início na
data em que ocorreu o primeiro pagamento do contrato de arrendamento rural,
R$ 182.327.012,64 em 27/10/2017, sendo que os demais valores foram pagos em
30/10/2017 e 31/10/2017.
Com isso, o imposto referente ao recebimento dessas parcelas deveria ter sido
recolhido até o último dia útil seguinte ao mês em que foram recebidos,
novembro, logo o lançamento poderia ter sido realizado em dezembro de 2017.
Os valores foram contabilizados nas contas Bancos e Receitas Antecipadas,
conforme constatado pela autoridade tributária.
Por conseguinte, considerando que a primeira parcela do pagamento da venda
das ações – segundo entendimento da autoridade fiscal – ocorreu em
27/10/2017, não restam dúvidas de que essa data deve ser considerada como a
data do fato gerador do IRPF.
Fl. 8861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.121 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10265.014810/2023-91
4
Vale lembrar que o pagamento do IRPF sobre ganhos de capital na alienação de
ações deve ocorrer até o último dia do mês em que o valor foi recebido. Se o
pagamento foi feito em parcelas, o pagamento do imposto pode ser parcelado,
obedecendo-se o prazo de vencimento de cada parcela de acordo com a data de
seu recebimento.
Nesse sentido, confira-se o disposto nos art. 30, I, § 3o, I, e 31 da Instrução
Normativa SRF no 84, de 2001:
Art. 30. O imposto devido sobre os ganhos de capital de que trata esta Instrução
Normativa deve ser pago pelo:
I - alienante, se residente no País;
(...)§ 3o O pagamento do imposto é efetuado:
I - até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que o ganho houver sido
percebido, na hipótese do inciso I do caput;
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda
fosse efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da
parcela do preço recebida, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total
da alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
Cumpre informar que o Contribuinte considerou que o fato gerador ocorreu em
02/02/2018 pelo fato de ter sido naquela data que foi realizado o termo de
fechamento do citado contrato, com o recebimento de parte do valor contratado.
Insta salientar que, nesse caso, como não houve apuração do ganho de capital e
recolhimento antecipado do imposto em 2017, contagem do prazo decadencial
para o lançamento deve obedecer ao disposto no art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 8862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.121 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10265.014810/2023-91
5
No caso em pauta, o lançamento poderia ter sido efetuado em 2017, sendo assim
o termo inicial da contagem do prazo decadencial ocorreu em 01/01/2018 e
findou em 01/01/2023.
Como a ciência do Auto de Infração se deu em 17/01/2023 (fls. 580 e 581), resta
caracterizado que o lançamento foi realizado após o vencimento do prazo
decadencial.
Cabe esclarecer que, tendo em vista o entendimento acima exposto, torna-se
despicienda a apreciação do mérito.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 8863
DF CARF MF
Original